Tribunal: TJDFT
Processo: 0717488-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
1. A sentença, nos termos do parágrafo único do art. 492 do CPC, deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.
2. O col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o interesse processual demanda providência útil no tempo presente e não sob a perspectiva de evento futuro e incerto. Ou seja, não é possível o acolhimento de pleito com eficácia condicional.
3. In casu, a parte autora/apelante busca assegurar eventual direito de regresso, caso venha arcar com os tributos incidentes sobre o imóvel objeto dos autos; o que representa evento futuro e incerto, já que subordina a eficácia da sentença ao cumprimento de requisito pela parte. Situação que não é aceita pelo ordenamento jurídico.
4. Não obstante a tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros julgados, vem se posicionando no sentido de que a fixação da verba honorária deve se pautar pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses em que a utilização da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos impliquem num resultado desarrazoado.
5. Recurso desprovido.